Tribunal: TJDFT
Processo: 0753502-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753502-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX AMANCO DE SOUZA IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALEX AMANCO DE SOUZA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0741007-53.2023.8.07.0001, indeferiu o pleito de absolvição sumária do acusado e deferiu parcialmente alguns pedidos feitos na defesa prévia consistentes em produção de outras provas (ID 79090561). Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 2o, §2o da Lei no 12.850/2013, 1o, §1o, inciso II, e §4o da Lei no 9.613/1998; e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Relata, assim, que apresentou defesa prévia com requerimentos probatórios fundados e justificados que foram indeferidos pelo d. juiz de origem, ressaltando que tal direito de defesa não pode lhe ser tolhido, sob pena de uma clara coação ilegal que torna o processo manifestamente nulo, violando-se os arts. 5o, inciso LV, da CF, o art. 55, § 1o da Lei no 11.343/2006 e art. 396-A, do CPP. Insurge-se contra os itens 3 a 7 do decisum. Sustenta que o paciente forneceu espontaneamente a senha do celular apreendido, não havendo justificativa para a não juntada integral dos laudos de quebra de sigilo telemático. Defende a necessidade da expedição de ofícios aos bancos em que o acusado possui conta, uma vez que o espelho detalhado das transações bancárias facilitará a defesa. Aduz que a juntada do IMEI do aparelho que foi utilizado para realizar a transações bancárias em nome dos demais acusados, bem como a geolocalização de cada uma das transações possibilitará o confronto com o número do IMEI do aparelho apreendido na posse de LUCAS, bem como de quais locais foram realizadas tais transações, a época de sua prisão, como meio de provar que o aparelho utilizado era o de LUCAS, e não de ALEX. Quanto aos itens 5 e 6, salienta que a autoridade policial extrapolou os limites da investigação ao realizar quebra de sigilo bancário de LUCAS sem autorização judicial – quanto mais do paciente ALEX, violando a legalidade e ensejando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Quanto ao item 7, afirma que o pedido de trancamento da ação penal deve ser acolhido, uma vez que a prova produzida se iniciou de maneira temerária e ilegal, tendo a autoridade policial extrapolado os limites da investigação. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de permitir que a defesa tenha atendidos os pleitos manifestados em defesa prévia (itens de 3 a 7). É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. E o habeas corpus é um remédio constitucional (CRFB, art. 5o, LXVIII) que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu os pedidos de trancamento, produção probatória e absolvição sumária apresentados pelo réu (ID 79090561). Extrai-se dos autos que, após o recebimento da denúncia e citação do réu, houve apresentação de resposta à acusação contendo diversos requerimentos. A propósito, cumpre transcrever trechos da r. decisão impugnada, que descreve, inclusive, os pedidos formulados pela defesa do paciente: Os acusados foram citados pessoal e formalmente ou por edital, bem como, além disso, constituíram Advogados e compareceram ao processo. Ademais, apresentaram resposta à acusação na forma adiante evidenciada: (...) Sobre o conteúdo das respectivas respostas à acusação, as Defesas se manifestaram na forma adiante descrita. (...) ALEX sustenta a fragilidade das provas, equívocos do inquérito e da interpretação do Ministério Público quanto aos fatos apontando falta de justa causa para a persecução penal sob a tese de que não existe materialidade dos fatos, ensejando inépcia da denúncia. Pontuou, ainda, abuso de autoridade durante o cumprimento do mandado de prisão temporária em razão dos policiais terem arrombado o portão, lançado bomba e algemado o denunciado na frente de uma criança, sua filha. Ao final, rogou a nulidade da busca na casa de RAFAELA, o arquivamento do processo, a absolvição sumária e diversos outros requerimentos. (...) De saída, as Defesas de CHARLLES e ALEX sustentaram preliminar de inépcia da denúncia. Aduzem, em síntese, que a denúncia seria peça genérica, sem a necessária individualização dos fatos e das condutas e sem nexo, apontando que em razão disso faltaria justa causa para a persecução penal. Os pedidos, contudo, não comportam acolhimento. O art. 41 do CPP enumera os requisitos que deve conter uma denúncia. São eles a qualificação dos denunciados, a exposição dos fatos e das suas circunstâncias, a classificação jurídica dos fatos e o rol de testemunhas e analisando e denúncia que ensejou a deflagração da persecução penal em juízo é possível identificar o atendimento formal destes requisitos. Além disso, é importante recordar que tanto para a oferta como para o recebimento da denúncia se exige prova da materialidade dos fatos, esta presente a partir dos documentos e elementos documentados no âmbito da atividade investigativa (drogas apreendidas em outros processos, comprovantes de transferência bancárias, relatórios, autos de apresentação e apreensão, etc), bem como de indícios de autoria. Ou seja, nesse atual momento do desenvolvimento da marcha processual não se exige certeza, mas apenas elementos indiciários e não poderia ser diferente, eis que a denúncia é uma proposta unilateral derivada do entendimento inicial do Ministério Público, que embora atue como parte interessada no processo, também exerce a função de fiscal da lei e pode, inclusive, oficiar pela absolvição, improcedência ou procedência parcial da pretensão punitiva outrora proposta caso as provas a serem reunidas no âmbito do contraditório judicial assim recomendem. De mais a mais, a denúncia não deve ser exaustiva, não deve ser utilizada como tratado exauriente, de sorte que embora objetiva não há como aderir aos argumentos de generalidade, ausência de individualização ou falta de nexo, até porque é possível observar que algumas Defesas, inclusive, já conseguiram até mesmo refutar teses iniciais de mérito, negando autoria, discutindo materialidade ou relações entre os envolvidos, enfim, demonstrando que não só compreenderam perfeitamente os contornos da acusação, como estão aptas a promover a defesa técnica de seus respectivos assistidos. É de se ver, por exemplo, que o argumento de CHARLLES, sobre a ausência de materialidade do suposto delito de lavagem já é clara defesa de mérito. Ora, a imputação, em alguma medida, se assenta sobre as transferências bancárias supostamente havidas no contexto do tráfico de substâncias entorpecentes, lavagem de capitais e organização criminosa e me parece que existem evidências materiais dessas transferências no processo. Dessa forma, e considerando que a divergência entre o entendimento das diligentes Defesas e o do Ministério Público não induz inépcia, INDEFIRO as preliminares de inépcia/rejeição da denúncia. A Defesa de ALEX ainda trouxe uma matéria referente a suposto abuso de autoridade. Aduz, em síntese, que a Autoridade Policial teria arrombado o portão, lançado bomba e algemado o denunciado na frente de uma criança. Ora, os fatos não dizem respeito a esse processo. A circunstância dos agentes de polícia terem arrombado um portão, lançado bomba e utilizado algemas durante o cumprimento de ordens judiciais de busca e apreensão e prisão temporária não conduz automaticamente a figura do abuso de autoridade. O mesmo se diga para a suposta conduta de algemar o denunciado na frente de uma criança. A Defesa não trouxe, e nem poderia porque para isso seria necessário o contraditório para ouvir ambas as partes, o real contexto em que tais supostos fatos teriam ocorrido, se houve ou não necessidade justificada dessas medidas e qual os fatores que eventualmente ensejaram tais providências. De todo modo, ainda que por hipótese se tomassem por verdadeiras as informações deduzidas pela Defesa, isso deveria ter sido tratado em sede de audiência de custódia ou objeto de comunicação dos fatos aos órgãos competentes, como, por exemplo, a Corregedoria da PCDF ou o Núcleo de Controle da Atividade Policial - NCAP do MPDFT a fim de que os fatos pudessem ser adequadamente apurados da maneira correta, eis que não dizem respeito diretamente aos fatos objetos deste processo e nem podem ser apurados por este juízo. Dessa forma, NADA HÁ A PROVER sobre o alegado abuso de autoridade, sem prejuízo de que a Defesa promova o que entender pertinente perante os foros competentes. De mais a mais, a Defesa de ALEX ainda trouxe uma tese, digamos um tanto inusual, de nulidade da busca referente a RAFAELA, rogando que este juízo declare a nulidade já decidida nos autos do processo de no 0708788- 72.2023.8.07.0001, que reconheceu a ilegalidade na busca e apreensão das drogas na residência de RAFAELA. O pedido, com a devida vênia e respeito, soa até mesmo incompreensível. Se este magistrado conseguiu alcançar o real objetivo da Defesa, me parece que se pretende que o juízo da 4a Vara de Entorpecentes declare uma nulidade referente a um processo da 1a Vara de Entorpecentes, onde, ademais, a nulidade já foi, inclusive, declarada. Ora, o pedido é juridicamente impossível. Não há como um juízo declarar uma nulidade sobre tema de outro processo que tramita perante outra unidade judiciária. Aliás, não haveria, nem mesmo, a necessidade de se declarar a nulidade sobre um tema a respeito do qual já houve uma declaração de nulidade. De todo modo, um ponto me parece deva ficar muito claro. A nulidade declarada sobre o ingresso domiciliar na casa de RAFAELA a princípio em absolutamente nada impacta neste processo. O que ensejou o processo desta 4a Vara de Entorpecentes foi o compartilhamento da prova derivada da quebra de sigilo de dados do aparelho de telefone celular apreendido e vinculado a LUCAS CAETANO. O telefone, diga-se de passagem, não foi apreendido na casa de RAFAELA e, portanto, não sofreu nenhuma contaminação ou efeito da nulidade ali declarada, inclusive porque se observarmos a sentença de mérito do referido processo da 1a Vara de Entorpecentes é possível perceber que aquele próprio juízo deferiu a quebra do sigilo de dados, utilizou o conteúdo do laudo derivado da extração dos dados no julgamento de mérito e ainda autorizou o compartilhamento com o processo deste juízo da 4a Vara de Entorpecentes, dando ensejo a toda a atividade investigativa que, derradeiramente, culminou na oferta da denúncia que ora se analisa. Não há, portanto, nenhuma influência da nulidade da busca promovida na casa de RAFAELA, já declarada nula pelo juízo competente, e os fatos objeto deste processo. E, reitero, considerando que não cabe decidir o que já foi decidido, muito menos decidir sobre tema de outro processo que tramita perante outra unidade judiciária, NADA HÁ A PROVER sobre o pedido. Derradeiramente, as Defesas de ALEX e RICARDO ainda oficiaram pela absolvição sumária. Os pedidos, contudo, não comportam acolhimento. Conforme já sinalizado, neste momento processual se exige a prova da materialidade e apenas elementos indiciários de autoria para a deflagração da persecução penal em juízo. A absolvição sumária, portanto, como julgamento de mérito que é, exige certeza jurídica sobre a inexistência do fato, sobre uma completa inexistência de autoria, provada de plano, ou sobre a presença de uma das causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade. Não é a hipótese dos autos. A materialidade, ainda que sob o viés formal, está satisfatoriamente demonstrada por todos os elementos documentados no processo. Os elementos indiciários e iniciais de autoria também estão presentes e o avanço da marcha processual poderá indicar o que se confirmará para fins de certeza jurídica da autoria e aquilo que permanecerá no campo dos meros elementos indiciários e, na dúvida, deve ensejar improcedência. O que se tem ao certo, neste atual momento do desenvolvimento da marcha processual, é que o juízo não dispõe de certeza jurídica capaz de autorizar a pretendida absolvição sumária, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Dessa forma, necessário se faz o prosseguimento da ação penal para poder o juiz, ao final da instrução, confrontar analiticamente as teses aventadas pelas partes com o conjunto probatório colhido, permitindo-lhe, então, prolatar uma decisão judicial justa acerca da questão debatida. O processo se encontra regular, não havendo qualquer causa de nulidade. Ratifico, por oportuno, o recebimento da denúncia. Atentando para a complexidade do processo, o volume de testemunhas, a circunstância de acusados residirem ou estarem detidos em outras unidades da federação, designe-se audiência una de instrução e julgamento. DEFIRO a prova oral. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pelas Defesas, inclusive por carta precatória, se o caso, para a realização da audiência. Quanto aos pedidos da Defesa de ALEX, vejamos um a um na forma adiante evidenciada. (..) 3) quanto ao pedido de juntada de todos os sigilos quebrados é preciso destacar que o pedido não foi tão claro. De todo modo, se o que a Defesa pretende é a juntada dos laudos de acesso aos telefones celulares e demais quebras autorizadas durante a fase investigativa, essa medida já foi objeto de determinação judicial por ocasião das próprias decisões que autorizaram as quebras e o que não estiver documentado nos autos se deve ao possível fato das medidas de acesso não terem sido promovidas, seja por impossibilidade material (frustração das tentativas de acesso por bloqueio de senha), seja por tais medidas ainda estarem em andamento. Não obstante, sobre esse ponto há uma ponderação a ser promovida. As quebras foram vindicadas pela Autoridade Policial, com endosso do Ministério Público, e autorizadas judicialmente. Não há, contudo, como exigir da Autoridade Policial ou do Ministério Público as senhas de acesso para efetivação das medidas. Já a Defesa, se realmente pretende viabilizar o acesso ao conteúdo, precisa se dignar a oferecer/disponibilizar a senha, eis que, do contrário, estaria incorrendo em manifesta atitude contraditória (venire contra factum proprium) ao exigir a juntada de elementos para os quais dispõe dos meios para produzi-lo (senha), mas não o fornece. Sobre o tema, inclusive, interessante o precedente deste e.TJDFT - Habeas Corpus Criminal no 0721329-84.2025.8.07.0000, acórdão no 2025876. Dessa forma, à luz dessas razões, DEFIRO APENAS PARCIALMENTE o pedido da Defesa, determinando que se oficie/intime a Autoridade Policial para que esclareça se falta juntar algum elemento decorrente das quebras de sigilo judicialmente autorizadas, bem como fixando o prazo de 03 (três) dias para a Defesa informar as senhas de acesso de todos os aparelhos eletrônicos apreendidos e vinculados ao denunciado ALEX, sob o ônus da desistência/preclusão do pedido; 4) quanto aos pedidos para oficiar instituições bancárias a fim de disponibilizar relatórios de transações do denunciado ALEX, bem como informações sobre números de IMEI’s e geolocalização de aparelhos utilizados para movimentar suas próprias contas bancárias, não enxergo espaço para deferimento da medida. Ora, os relatórios sobre movimentações financeiras/extratos são providências que o próprio acusado e sua Defesa podem providenciar, não havendo necessidade de intervenção judicial. Sobre os IMEI’s e geolocalização entendo que se tratam de medidas irrelevantes para o esclarecimento dos fatos. Existem informações nos autos sobre denunciados possivelmente compartilhando aparelhos ou linhas de telefone. Além disso, não necessariamente os aparelhos estão cadastrados em nome de quem efetivamente os utilizam, especialmente no ambiente da criminalidade, onde é comum utilizar linhas e aparelhos vinculados ou cadastrados em nome de terceiros. Por fim, a geolocalização dos locais onde houve a realização de supostas transações bancárias é ponto irrelevante para o deslinde dos fatos, podendo o acusado, caso queira, demonstrar que houve impugnação administrativa de eventual transação pelos meios bancários disponíveis ou eventual fraude na utilização de sua conta bancária, medidas que independem das providências reivindicadas. Isto posto, com suporte nestes fundamentos, INDEFIRO os referidos pedidos; 5) sobre o pedido de desentranhamento de provas ilícitas, não há como acolher a pretensão. Não há, até então, nenhuma prova ilícita documentada neste processo. A droga apreendida na casa de RAFAELA, repito, se refere a outro processo, cuja nulidade já foi lá declarada e não se encontra formalmente juntada a este processo, razão que inviabiliza o atendimento da reivindicação. Dessa forma, à luz dessas razões, INDEFIRO o pedido; 6) sobre o pedido de se declarar ilegal a investigação, também não há espaço para acolhimento. Não há evidência de nenhuma ilegalidade na atividade investigativa. Sobre os relatórios do COAF é preciso recordar que o tema se encontra afetado em julgamento do Supremo Tribunal Federal e em razão de decisão do Ministro Alexandre de Morais existe ordem da suprema corte suspendendo qualquer decisão que declare a ilegalidade dos relatórios do COAF obtidos diretamente sem prévia autorização judicial no âmbito do RE 1.537.165. Quanto ao tema, em sua última decisão, publicada aos 22/08/2025, o Ministro Alexandre de Morais assim determinou: “Diante do exposto, ACOLHO os pedidos do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Procuradoria Geral da República, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, para, esclarecendo a decisão anterior, explicitar que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios. Desse modo, FICAM EXCLUÍDAS da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal.”. Ou seja, enquanto vigente essa decisão, vige uma presunção de legalidade dos relatórios do COAF, assim como também vige um formal impedimento à pretendida declaração de nulidade, razão pela qual INDEFIRO o pedido, e; 7) por fim, quanto ao pedido de trancamento da ação penal não há espaço para acolhimento. Conforme firmado linhas acimas, não há prova nula, nem nulidades reconhecidas, de sorte que ausente a premissa do pedido (nulidade), inviável seu acolhimento, razão pela qual INDEFIRO o pedido de trancamento. (...) Analisando o decisum, constata-se que a fundamentação não se mostra, à primeira vista, teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de justificar a concessão da medida de urgência. O d. magistrado contrapôs devidamente os argumentos defensivos, indicando fundamentadamente a prescindibilidade de cada um dos pedidos formulados pela defesa. Outrossim, cumpre esclarecer que o regime processual penal brasileiro adotou, predominantemente (salvo alguns casos específicos como o Júri), o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do juiz, conforme artigo 155 do Código de Processo Penal. Segundo o referido sistema, a regra de apreciação da prova é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente suas razões decisórias. Cabe, então, ao juiz avaliar e dar o peso de cada prova de acordo com seu melhor entendimento, desde que o faça de modo fundamentado. E, analisando detidamente a decisão impugnada, não se constata, ao menos nesse juízo superficial, qualquer nulidade ou mácula ao contraditório e à ampla defesa, porquanto lastreada inteiramente nos limites da legislação vigente. A negativa de diligências consideradas impertinentes ou desnecessárias não configura coação ilegal, mas exercício legítimo do poder de direção do processo pelo magistrado. Quanto ao pedido de juntada de laudos e dados telemáticos - constantes no item 3 – verifica-se que não houve indeferimento do pedido pelo Juízo de origem, que determinou providências concretas para viabilizar o acesso às informações (determinou que se oficie/intime a Autoridade Policial para que esclareça se falta juntar algum elemento decorrente das quebras de sigilo judicialmente autorizadas). Esclareceu, ademais, que, caberia a defesa informar as senhas de acesso de todos os aparelhos apreendidos e vinculados ao réu, concedendo-lhe prazo para prestar eventual informação. A defesa, por sua vez, em suas razões do presente writ, destaca que as referidas senhas já foram noticiadas anteriormente, no Auto de apresentação e apreensão n. 38/2025, o que também foi comunicado posteriormente ao juízo de origem, a quem incumbe diligenciar e acompanhar as quebras previamente autorizadas judicialmente. No tocante aos pedidos de expedição de ofícios a instituições bancárias, bem como de fornecimento de números de IMEI e geolocalização, pontua-se que eles restaram indeferidos por ausência de relevância para o esclarecimento dos fatos e por se tratar de diligências que podem ser realizadas diretamente pela defesa, sem necessidade de intervenção judicial. A decisão destacou que os relatórios bancários do próprio acusado são documentos plenamente acessíveis por meios administrativos. E, de fato, inexiste qualquer justificativa idônea e suficiente para deslocar ao Judiciário uma obrigação que compete à parte interessada, quando não há, sequer, demonstração de uma negativa de atendimento por parte da instituição bancária ou comprovação de que o paciente não possui acesso a tais contas. Quanto aos IMEIs e à geolocalização, infere-se que tais medidas não guardam relação direta com a materialidade ou autoria, além de serem ineficazes, diante da prática comum, no meio criminoso, de utilização de aparelhos e linhas cadastradas em nome de terceiros. Aliás, pela vasta investigação criminal, há indícios relevantes de denunciados compartilhando entre si aparelhos, linhas de telefone e até mesmo contas bancárias, de modo que, ao contrário do que sustenta a defesa, a diligência não seria capaz de inocentar o paciente. Destaca-se, ainda, que a mera juntada aos autos do relatório, com dados de transações bancárias realizadas a partir da prisão de Lucas, não é sequer suficiente para demonstrar categoricamente que o paciente não tinha conhecimento das operações realizadas em sua conta bancária. Logo, merece manutenção a r. decisão que entendeu pela prescindibilidade da medida. Em relação ao pleito de desentranhamento de provas, constata-se que todas as provas consideradas ilícitas já foram desentranhadas dos autos, inexistindo, por ora, qualquer outro elemento passível de ser excluído do acervo probatório. A propósito, o reconhecimento de ilicitude de qualquer outra prova e a consequente aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, máxime em sede de habeas corpus, demanda comprovação inequívoca, pré-constituída e incontroversa, o que não se constata no caso em análise. Atinente à declaração de ilegalidade da investigação (item 6), também não se evidencia, neste exame sumário, qualquer equívoco da r. decisão impugnada. Importante esclarecer que, mesmo Lucas não sendo investigado na presente ação penal, a instrução penal relativa a seu delito mostrou indícios aptos a justificar a abertura de nova investigação, esta relativa a presente organização criminosa em julgamento. E, depreende-se da peça acusatória, já recebida, que, apesar da investigação ter se iniciado a partir do celular de Lucas, os indícios de autoria relativo ao paciente decorreram de inúmeras outros elementos probatórios produzidos pela investigação denominada “Operação Chiusura” (IP no 10/2024/DECOR). Além disso, na medida cautelar n. 0700602-38.2024.8.07.0001, vinculada ao referido inquérito policial, após a representação e parecer do Ministério Público, houve a expressa autorização de interceptação telefônica, telemática e quebra de sigilo de dados, além de afastamento do sigilo fiscal do paciente. Não há, pois, que falar em prova ilícita. Destaca-se, aliás, que a licitude da quebra de sigilo bancário, apesar de relativa a outro corréu desta ação penal, já fora objeto do HC n. 0724868-58.2025.8.07.0000. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DAS PROVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que recebeu denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: a questão em discussão consiste em definir se há nulidade na ação penal em razão da suposta ausência de autorização judicial para a quebra do sigilo bancário do paciente, o que, segundo a defesa, contaminaria todas as provas subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A autorização judicial expressa que autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e econômico do paciente foi proferida no âmbito de nova linha investigativa instaurada a partir de elementos obtidos legalmente com a análise do celular de outro investigado. 2. A existência de autorização judicial válida afasta qualquer alegação de prova ilícita, inexistindo vício que justifique a anulação da ação penal ou o desentranhamento de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: Não há ilicitude na quebra de sigilo bancário quando devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada, com base em representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; LC no 105/2001, art. 1o, § 4o, II, III e VIII; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 9.613/1998, art. 1o, §1o, II, e §4o. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto. (TJDFT, Acórdão 2026326, 0724868-58.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025) Além disso, como bem ressaltou o d. magistrado de origem, eventual discussão sobre relatórios do COAF encontra-se submetida ao Supremo Tribunal Federal, que, no RE 1.537.165, suspendeu os efeitos de decisões que anulavam tais relatórios, estabelecendo presunção de legalidade enquanto perdurar a ordem da Corte Suprema. E, quanto ao pedido de trancamento da ação penal, inexiste qualquer razão para o seu acolhimento. Isso porque, em sede de habeas do corpus, o trancamento é medida excepcional, permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. E, in casu, os autos revelam robustos indícios de autoria e materialidade, consubstanciados em laudos periciais, relatórios financeiros e elementos telemáticos que apontam o paciente como operador financeiro da organização criminosa, circunstância que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal. De mais a mais, como já ressaltado, não se nota também qualquer nulidade manifesta, o que torna impossível o trancamento da ação penal por este fundamento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora